Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003398-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYANA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.621-66 (RECORRENTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1003398-49.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: MAYANA PEREIRA SOARES.

Data do Julgamento:
21/07/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSPORTE AÉREO -
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO DOIS DIAS APÓS O DESEMBARQUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, a recorrida logrou êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio temporário de suas bagagens que se encontrava sob a responsabilidade da recorrente, situação que
configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.

2.

Aduz, ainda, a reclamante que adquiriu passagens aéreas junto à requerida, para viajar de Cuiabá/MT a Campinas-SP e depois partiriam de Campinas/SP para São José do Rio Preto/SP no dia 22/11/2022, contudo, teve todas as suas bagagens extraviadas, incluindo um carrinho de bebê e um bebê conforto que seriam usados na viagem de carro até a cidade de Birigui-SP, destino final, conforme se denota através do RIB – Registro de Irregularidade de Bagagem, anexo no ID. 172167220.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassa a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros da empresa de transporte aéreo, levando em consideração que a reclamante viajava com duas crianças, sendo uma de 04(quatro) anos e outra de 04(quatro) meses, portanto, devido ao extravio das bagagens, a autora e sua família foram obrigados a comprar roupas e calçados nesses dias.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Com relação aos danos materiais, deve ser mantidos como determinado na sentença no importe de
R$ 234,79 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos)
, pois, as notas fiscais acostadas a inicial comprovam as despesas suportadas pela reclamante, devido ao extravio de suas bagagens.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023